Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-30.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - Aresto que realmente incorreu em contradição ao arbitrar os honorários advocatícios com fundamento no § 3o do art. 85 do CPC e, no entanto, fixar como base de cálculo da honorária o valor atualizado da causa.

Embargos acolhidos para sanar a contradição, fixando base de cálculo dos honorários no proveito econômico obtido.